Tribunal: TJSP
Processo: 0000492-63.2017.8.26.0594
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0000492-63.2017.8.26.0594, da Comarca de Agudos, em que é recorrente CLEBER
FERNANDO DE AGUIRRA SARRIA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Superadas as preliminares, negaram
provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-63.2017.8.26.0594 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-63.2017.8.26.0594
Recorrente: Cleber Fernando de Aguirra Sarria
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Alessandro Bardela e Emerson Bonome
Comarca: Agudos
Voto no 47.371
Cleber Fernando de Aguiar Sarria interpôs
recurso em sentido estrito contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara
Judicial da Comarca de Agudos (fls. 783-797), que o pronunciou como
incurso no art. 121, caput e art. 121, caput c.c. o art. 14, inciso II, por
duas vezes, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia
1o de maio de 2017, por volta das 3h, na Rua Rui Barbosa, Centro,
Agudos, quando desferiu disparo de arma de fogo contra Adriano
Martins Chagas, causando-lhe ferimentos que o levaram à morte, bem
como, nas mesmas circunstancias, desferiu disparos de arma de fogo
contra Emerson Bonome e Alessandro Bardela, atingindo efetivamente
Emerson, causando-lhe os ferimentos descritos no respectivo laudo, e
atingindo Alexsander Antônio Lourenço, causando-lhe ferimentos, que
não os levaram à morte por circunstâncias alheias a vontade do agente.
Inconformado, alega preliminar de nulidade: por inépcia da inicia;
ausência de intimação da advogada acerca da sentença de pronúncia e
violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz.
Requer o reconhecimento da inimputabilidade, por ser o réu portador
de problemas psiquiátricos. No mérito, busca a absolvição, aduzindo
agira em legítima defesa, ou por insuficiência de provas; insiste na
alegação de que as testemunhas Luciana e Alessandro cometeram o
crime de falso testemunho e aponta irregularidades no tramite
processual (fls. 862-878).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-63.2017.8.26.0594 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 884-891.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do não provimento do recurso (fls. 913-930).
É o relatório.
De início, consoante o disposto no art. 420 do
CPP, a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao
acusado (inciso I) e ao defensor constituído, na forma do §1o do art. 370
do mencionando diploma (inciso II), ou seja, pela imprensa oficial.
Assim, não há irregularidade na intimação da advogada constituída.
Ademais disso, após a intimação pessoal do
réu, a defesa exerceu a pretensão recursal tempestivamente, afastando
eventual prejuízo ou vício processual.
Também não houve violação aos princípios do
juiz natural ou da identidade física do juiz a teor do art. 399, § 2o, do
CPP. Restou bem explicitado, na sentença, que o Juiz que presidiu a
instrução foi promovido (fls. 786-787), incidindo, portanto, o disposto
no art. 132 do CPC, c.c. o art. 3o do CPP, que excepciona os
supracitados princípios.
De
outro
lado,
como
bem
apontado
na
sentença, não há que se falar em inépcia da denúncia, que identificou
corretamente os réus, fez a exposição dos fatos criminosos e
individualizou suficientemente as condutas, proporcionando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aliás, também,
não foi apontado o prejuízo sofrido, condição essencial para a
arguição de nulidade, salientando que eventuais esclarecimentos
poderão ser dirimidos pela defesa durante a instrução, inclusive
em plenário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-63.2017.8.26.0594 -Voto no
4
Descabida a pretensão da defesa, quanto ao
suposto falso testemunho prestado por Luciana Freire da Silva e
Alessandro Bardella, salientando que este último figurou nos autos
como vítima. A existência de contrariedades nos depoimentos não
conduz, necessariamente, à configuração do ilícito, podendo
resultar da percepção subjetiva de cada indivíduo, tal como se
vislumbra na hipótese dos autos.
No que toca à alegada inimputabilidade, anota-
se que tal condição não restou comprovada por perícia, sendo certo
que, em nenhum momento processual, a defesa técnica requereu
diligência para esse fim. O laudo médico legal acostado às fls. 856-860,
subscrito por médico do IMESC, está datado de 1o.5.2019, ou seja, dois
anos depois dos fatos discutidos neste processo. Aliás, a finalidade
daquele exame não foi aferir a capacidade para entendimento do caráter
ilícito do fato ou determinação da conduta conforme tal entendimento,
mas sim a capacidade para o exercício do trabalho. De outro lado, a
defesa poderá desenvolver o argumento perante o conselho de sentença
e este, se entender necessário, poderá indicar ao juiz-presidente, a
necessidade de aplicação do disposto no artigo 481 do CPP, inexistindo
prejuízo ao réu.
Analisa-se o mérito do apelo.
Segundo restou apurado, nas condições de
tempo e local descritas na inicial, o ora recorrente, que é policial
militar, estava no bar “Rebeca Lanches” fora do exercício de suas
funções, à paisana, quando a vítima Emerson ingressou no local e fez
um pedido de lanches; em seguida, ingressou a vítima fatal Adriano,
pedindo um copo de água com açúcar para sua esposa, a qual passava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-63.2017.8.26.0594 -Voto no
5
mal; Alessandro também chegou ao local. Iniciou-se uma discussão
entre o réu e Adriano, que teria evoluído para ofensas físicas,
culminando com os disparos realizados por Cleber. Um dos disparos
atingiu Adriano fatalmente; outro atingiu Emerson no pé e outro atingiu
um cliente que passava pelo local. Após os disparos, Alessandro e
Emerson desferiram socos no rosto de Cleber e conseguiram desarmá-
lo.
No interrogatório, o recorrente alegou que os
ofendidos
ingressaram
na
lanchonete
e
estavam
agitados,
aparentemente embriagados. De repente, ouviu alguém dizer: “é polícia
mano”, sendo surpreendido por Adriano lhe perguntando se era policial.
Como não respondesse, Adriano teria se exaltado e vindo em sua
direção, enquanto outro dos rapazes que o acompanhava estava na
porta do estabelecimento, impedindo que o depoente saísse. Os
ofendidos começaram a lhe cercar e uma moça, que ingressou no bar
em seguida, deu-lhe tapas na cara, ao que o depoente teria dito
palavrões e Adriano investiu contra si, por isso sacou a arma, mas
apontou para baixo, apenas para intimidá-los. Porém, os ofendidos
vieram para cima, iniciando-se luta corporal, sendo agredido por eles;
como Adriano estivesse prestes a pegar sua arma, ocorreram os
disparos. Afirmou tivesse dúvidas quanto à autoria dos disparos. Ato
contínuo levou uma pancada na cabeça e alguém conseguiu pegar sua
arma. Confirmou participara indiretamente de anterior prisão em
flagrante de Adriano, ocorrida em 2009, tendo certeza que este o
conhecia, e declarou ter recebido ameaças de morte, vindas de um
irmão de Adriano, o qual se encontrava preso.
No extremo oposto o depoimento dos ofendidos.
Emerson disse que foi à lanchonete com a esposa, Ana Paula; ali
encontrou Alessandro e Adriano, estando este com a esposa, a qual não
estava bem. Afirmou ter sido Cleber quem iniciou as provocações, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-63.2017.8.26.0594 -Voto no
6
chamar a esposa de Adriano de “vagabunda”. Adriano não gostou,
iniciando-se uma discussão; afirmou ter sido Cleber quem começou a
agressão e o depoente tentou separá-los, mas Cleber, com a arma na
mão, gritou que era policial, Adriano disse que não tinha medo e partiu
para cima, ao que Cleber atirou; afirmou ter desferido dois murros em
Cleber, para desarmá-lo; foi atingido com um tiro na perna e saiu do
local correndo.
Alessandro confirmou que a discussão entre
Cleber e Adriano, dizendo que aquele estivesse bêbado; declarou ter
sido o depoente quem levou a água para a esposa de Adriano, este
sequer saiu da lanchonete; tentaram conter Adriano, mas Cleber pegou
a arma e efetuou três tiros, sem mirar. Depois que Adriano caiu, o
depoente tirou a arma do réu, com a ajuda de Emerson. Disse que, ao
notarem a arma, não tiveram tempo de fugir, os disparos foram muito
rápidos, acreditando que Cleber tivesse atirado “a esmo”.
De sua parte, a vítima Alexsander veio a juízo e
contou estivesse na lanchonete quando começou uma discussão
acalorada, por motivo que não entendeu; viu Cleber sacar a arma e
atirar, mas não viu ninguém empurrando ninguém, tampouco viu
agressão antes dos disparos; Cleber estava embriagado. Disse ter visto
Adriano com as mãos levantadas, mostrando não estivesse armado;
Cleber atirou na direção do peito de Adriano; o depoente foi atingido no
pé, mas nem sabe como, constatando fora alvejado quando já tinha
fugido do local; não viu se Cleber foi agredido na sequência, pois saiu
correndo do estabelecimento.
A testemunha Solange, que também estava na
lanchonete no dia dos fatos, afirmou ter visto Cleber tomando cerveja
num canto do balcão e algumas pessoas em volta, mas não viu
agressão física; a lanchonete estava bem cheia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-63.2017.8.26.0594 -Voto no
7
Os policiais que atenderam a ocorrência não
presenciaram os fatos; souberam que Cleber se apresentou na base e
assumiu a autoria dos disparos; ele apresentava lesões nas mãos e
rosto. A partir de notícia anônima, informou-se que a arma do policial
teria sido dele retirada por “Bardella”. Foram até a residência deste, o
qual explicou ficara com medo, por isso pegou a arma, levando-os até o
local onde a escondera.
O juiz entendeu existir indícios de dolo quanto
aos crimes imputados, por isso pronunciou o ora recorrente.
O laudo pericial de fls. 277-278 atestou que a
morte do ofendido decorreu de hemorragia aguda por perfuração do
pulmão direito por projétil de arma de fogo. O exame ainda verificou a
existência de escoriação linear em supercílio direito medindo 2,0 cm de
extensão, indicativo de que houve luta corporal antes ou concomitante
ao disparo.
Aliás, o exame de corpo de delito realizado no
réu registrou a ocorrência de lesão leve, consistente em: “Escoriação em
região nasal, lábio superior à esquerda e mão esquerda. Ferimento corto-
contuso suturado em segundo dedo da mão esquerda. Equimose e
escoriação em região frontal e temporal esquerda.” (fls. 105-106). Anota-
se que tais lesões são compatíveis com os socos desferidos por
Emerson, como descrito por este, após os disparos.
Do confronto de tais provas realizadas no
processo, além de elementos informativos amealhados no inquérito,
entendeu-se existir indícios suficientes da autoria e certeza da
materialidade delitiva para pronunciar o acusado. A sede das lesões
poderia indicar conduta intencional do agente, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0000492-63.2017.8.26.0594 -Voto no
8
vislumbrar ao menos nesta fase do processo ausência de animus
necandi, para a absolvição ou impronúncia, como pretendido.
Em face das circunstâncias retratadas nos
autos, em razão do ônus da defesa em provar a excludente de ilicitude
de forma clara, o que não se fez até o momento, não se pode excluir a
decisão de seu juízo natural, o Tribunal do Júri, a quem competirá
dispor sobre o crime realizado e a legítima defesa reclamada e demais
teses mais benéficas ao réu. Anote-se que excludente de ilicitude
somente pode levar à absolvição sumária, quando incontroversa no
processo. A alegação nesse sentido, posta no interrogatório e
sustentada pela defesa, deverá ser decidida por ocasião do oportuno
julgamento pelo Conselho de Sentença.
Caberá ao Conselho de Sentença decidir acerca
das imputações, devendo, na amplitude de sua autonomia decisória,
resolver as teses defensivas. Entretanto, como resultado do exame
desse conjunto probatório, havia o suficiente para a pronúncia, não se
podendo impor outra solução ao processo.
Agiu, portanto, corretamente o magistrado, ao
pronunciar o réu.
Ante tais motivos, superadas as preliminares,
nega-se provimento ao recurso.
Figueiredo Gonçalves
Relator